Tribunal: TJDFT
Processo: 0776407-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Recurso Inominado, tendo em vista que a documentação acostada demonstra a percepção de renda suficiente para custeio das despesas processuais.
2. O fato relevante. Argumenta a agravante: (i) que possui despesas médicas mensais, com consultas e exames, em razão de sua cardiopatia grave, além de gastos com medicamentos; (ii) possui dívidas oriundas de empréstimos; (iii) não possui bens ou direitos registrados em seu nome; (iv) possui despesa com moradia de aluguel. Por fim, aduz que o valor de que aufere é insuficiente para cobrir suas despesas fixas e, ao mesmo tempo, arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa o sustento próprio e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É cediço que a hipossuficiência alegada pelo agravante tem presunção relativa. O agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98, §5o do CPC. Ocorre que, da análise dos documentos acostados autos, extrai-se que ele percebe rendimentos brutos de R$ 8.469,84 (ID 78097366), e que os descontos anotados no contracheque apresentado possuem natureza voluntária (contratação de empréstimos e pedido de antecipação salarial), de modo que a receita líquida do recorrente excederia o critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos se não fosse o caso de endividamento voluntário da parte.
5. A adoção desse parâmetro objetivo para aferição da alegada hipossuficiência permite tratamento igualitário daqueles que postulam o benefício, levando em consideração a expertise da Defensoria Pública na definição dos que podem se qualificar como seus assistidos. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada do TJDFT, in verbis: “(...) 2. Esta Casa de Justiça há muito consolidou um critério objetivo para a demonstração concessão do benefício da gratuidade de justiça, qual seja, a percepção de salário inferior a 05 (cinco) salários-mínimos brutos, consoante disposto na Resolução no 271/2023 da Defensora Pública do Distrito Federal. 2.1. A adoção pura e simples desse critério como parâmetro objetivo é considerada suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Precedentes. 3. Há nos autos provas de que o agravante percebe rendimento bruto superior a 05 salários-mínimos, o que, segundo jurisprudência desta Corte de Justiça é o suficiente para se negar a benesse pleiteada. (...)” (Acórdão 1926142, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024).
6. Quanto às despesas médicas, o agravante não comprovou efetivamente quanto desembolsou com consultas, exames e medicamentos nos últimos três meses, seja com pagamento direto ou desconto no contracheque por coparticipação.
7. Convém destacar que, no curso deste Agravo, a relatora determinou a comprovação da renda da esposa do agravante, pois o contrato de aluguel de ID 78473614 foi firmado em nome de seu cônjuge, no qual consta a informação de que ela é funcionária pública (ID 78473614). Todavia, o agravante não acostou aos autos o contracheque de sua esposa, limitando-se a anexar apenas o extrato de processamento da declaração de imposto de renda de sua companheira (ID 79075229). Ademais, as declarações de imposto de renda são documentos unilaterais e não constituem prova robusta, devendo ser corroboradas por outros elementos que evidenciem a insuficiência de recursos, como contracheques e extratos bancários.
8. Por oportuno, verifica-se que não foram coligidos aos autos extratos bancários da esposa do agravante e que, do extrato do agravante de ID 79075228, do Banco BRB, é possível observar movimentação bancária entre contas do agravante, entretanto não foi juntado ao feito o extrato dessa segunda conta bancária, o que indica possível ocultação de renda.
9. A mera dificuldade na administração da renda, não se confunde para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência. Portanto, não restando suficientemente comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família e, considerando que as custas judiciais do Distrito Federal são módicas e que a renda da agravante é bastante superior à média da população, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. Ressalte-se que a gratuidade de justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, o que não é o caso da agravante. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1811710.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo não provido. Decisão recorrida mantida. Fica o agravante/recorrente intimado para que efetue o pagamento das custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação deste acórdão.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §5o; CF, art. 93, IX.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1926142, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024; Acórdão 1811710, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024.